Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. HURB. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo EXEQUENTE em face da sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que foi deferido pelo douto magistrado a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da empresa até o limite do montante devido, R$ 4.961,62 (quatro mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos). Aduz que o sócio administrador foi intimado da decisão, porém se manteve inerte. Esclarece que em seguida foi proferida a sentença extintiva. Aduz que diante da inércia do sócio-administrador, caberia ao magistrado impor as medidas necessárias à satisfação do débito, consoante art. 536, CPC. Assevera que "não pode ser prejudicado pela desídia da parte contrária que deixa de cumprir decisão judicial e ainda é liberada da dívida executada. Não há hipótese ou previsão legal que exonere o Executado de sua obrigação quando esse deixa de obedecer ordem judicial". Argumenta que o processo foi extinto, sem a intimação prévia do exequente para que indicasse outros meios de localização de bens passíveis de penhora. Destaca que "existem outros meios de localização de bens que ainda não foram tentados no caso em tela, tais como a pesquisa pelos sistemas CNIB, Infoseg, Serasajud, SREI, CCS-BACEN." Requer a reformar a sentença de 1o grau, com prosseguimento do feito e atribuição de multa ao Representante da Recorrida por ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 78110908.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a extinção do cumprimento de sentença foi prematura, considerando que não houve intimação prévia do credor.
III. Razões de decidir
6. Compulsando os autos, verifica-se que em face de cumprimento de sentença foram realizadas as seguintes diligenciais em busca de bens do devedor: a) Sisbajud (ID 79403417); b) SNIPER (ID 79403436); c) penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto (ID 79403451). O Ar de intimação do sócio-adminstrador foi recebido por terceiros (ID 79403470). O devedor não se manifestou sobre o penhora (ID 79403471), em sequência o processo foi extinto.
7. Como é cediço, os Juizados Especiais foram criados para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 98, I, da CF), sendo seus processos orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95).
8. Observa-se que a consulta ao Sisbajud foi realizada em 11/2024 (ID 79403417) e ao SNIPER em 02/2025 (ID 79403436).
9. No caso, o feito foi extinto sem a prévia intimação do credor a cerca do não cumprimento, pelo devedor, da decisão ID 79403451. O credor sequer foi advertido da possível extinção do feito, por ausência de bens, em caso de não cumprimento da referida decisão. Tampouco, foi decidido sobre a aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, em caso de descumprimento da referida decisão.
10. A extinção do processo de execução de sentença pela ausência de bens requer a prévia intimação do credor.
11. Ante o exposto, a reforma da sentença vergastada é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
13. Vencedor o recorrente não há condenação ao pagamentos das custas processais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.